Tribunal: TJMT
Processo: 0002410-69.2007.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002410-69.2007.8.11.0045
Apelação Cível n. 0002410-69.2007.8.11.0045
APELANTE: FUNDAÇÃO LUVERDENSE DE SAÚDE.
APELADA: ZULEIDE JESUINA QUINTINO TROMBETTA
Processo na origem: 0002410-69.2007.8.11.0045
Comarca de Lucas do Rio Verde
DECISÃO
Apelação interposta por FUNDAÇÃO LUVERDENSE DE SAÚDE de sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização, na ação que lhe move ZULEIDE JESUINA QUINTINO TROMBETTA.
A apelante requer preliminarmente a concessão da assistência judiciária gratuita, revogada na sentença, ao argumento de que constitui entidade sem fins lucrativos e não tem condições de arcar com as custas do processo.
O Juízo de origem concedeu o benefício no início do processo (ID 72605567 - Pág. 1/2) e depois o revogou quando da prolação da sentença (ID 72598928 - Pág. 7).
O fato de se tratar a recorrente de entidade sem fins lucrativos não é suficiente para prescrever a automática isenção das despesas do processo.
Há que ser demonstrada a situação de impossibilidade de arcar com o pagamento, cujo entendimento restou consolidado na Súmula 481 do STJ:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos QUE DEMONSTRAR SUA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR com os encargos processuais.” (grifei).
E neste mesmo sentido veja a orientação do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. DESCABIMENTO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROVA DA MISERABILIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA No 7/STJ.
1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, a análise da interpretação da legislação federal, motivo pelo qual revela-se inviável invocar, nesta seara, a violação de dispositivos constitucionais, porquanto matéria afeta à competência do STF (art. 102, III, da Carta Magna).
2. A tese veiculada aos artigos apontados como violados no recurso especial não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, sequer de modo implícito, e embora opostos embargos de declaração com a finalidade de sanar omissão porventura existente, não foi indicada a contrariedade ao art. 535 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual, ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na Súmula no 211/STJ.
3. É ônus da pessoa jurídica COMPROVAR OS REQUISITOS para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, MOSTRANDO-SE IRRELEVANTE A FINALIDADE LUCRATIVA OU NÃO DA ENTIDADE REQUERENTE.
Precedentes.
4. Rever questão decidida com base no exame das circunstâncias fáticas da causa esbarra no óbice da Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 642.623/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 27/10/2015)” (grifei).
No mesmo caminho é a jurisprudência dos Tribunais Estaduais:
“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. IMPRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Conforme assentado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do AgR 192715/SP, em 21.11.2006, “tratando-se DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO - COM OU SEM FINS LUCRATIVOS - IMPÕE-SE-lhe, para efeito de acesso ao benefício da gratuidade, O ÔNUS DE COMPROVAR A SUA ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA (RT 787/359 - RT 806/129 - RT 833/264 - RF 343/364), não sendo suficiente, portanto, ao contrário do que sucede com a pessoa física ou natural (RTJ 158/963-964 - RT 828/388 - RT 834/296), a mera afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios”. Caso em que a parte postulante à concessão do benefício não demonstrou a incapacidade de arcar com as despesas processuais. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.” (Agravo de Instrumento, No 70081182743, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em: 13-06-2019)” (grifei).
E não há comprovação alguma da alegada hipossuficiência, porquanto não trouxe a apelante nenhum documento junto com o recurso, que pudesse demonstrar sua atual incapacidade para suportar as despesas do processo.
Aliás, nem na origem, houve juntada de documentos para tanto, ou seja, para demonstrar a eventual condição de miserabilidade.
Reitera-se, que o simples fato de se tratar de entidade sem fins lucrativos, não prescreve o automático deferimento do benefício. Necessária se faz a comprovação.
Isso posto, indefere-se o pedido de assistência judiciária gratuita, formulado pela apelante já em sede de recurso, e determina-se o recolhimento do preparo do recurso, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.
Após a certificação do recolhimento do preparo, intime-se a apelada para, querendo, apresentar contraminuta.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 16 de fevereiro de 2021.
Des. GUIOMAR TEODORO BORGES
Relator